Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-03.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-03.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESMERALDO SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LARISSA SENTO SE ROSSI, PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS POR SEGURO NÃO CONTRATADO. BANCO BRADESCO S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO CLARO, FUNDAMENTADO E COERENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000006-03.2019.8.05.0255
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravado
ESMERALDO SILVA SOUZA
e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO BRADESCO
S/A
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora